Tribunal: TJDFT
Processo: 0740555-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REJULGAMENTO POR ORDEM DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NEGÓCIOS JURÍDICOS ANTERIORES. ABUSIVIDADE DOS JUROS. JUNTADA DOS INSTRUMENTOS NEGOCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A renegociação da dívida não convalida eventuais atos ilícitos inseridos em negócio jurídico prévio. Nesse sentido é o enunciado no 286 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente cinco modalidades de exibição de documento ou coisa: 1) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 2) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 3) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 4) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e, finalmente 5) ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. p. 229-246.), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).
4. No caso, houve omissão em relação ao exame do requerimento de exibição incidental de documentos, consistentes nos instrumentos dos negócios jurídicos anteriormente celebrados entre as partes. De fato, as provas pretendidas devem ser produzidas para que seja possível esclarecer se houve a fixação abusiva de juros em relação ao negócio jurídico de mútuo que serve como causa de pedir da demanda proposta pela instituição financeira.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.